Tribunal: TJBA
Processo: 8069389-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069389-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANNA LUIZA FONTES COSTA Advogado: MARCOS NAVARRO COSTA (OAB: BA 7.436-A ) AGRAVADA: NORMA SAMPAIO DOS SANTOS Advogadas: HELVIA DE ANDRADE TORRES (OAB: BA 14.811-A) E JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ (OAB: BA 20.318-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. INSURGÊNCIA DA LOCATÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADES PROCESSUAIS. DEFEITO NA PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. ART. 76, DO CPC. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA SEM REQUERIMENTO. FORMULAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO. PREFACIAIS REJEITADAS. DEMAIS PONTOS ARGUIDOS EM PRELIMINARES NÃO SE RELACIONAM À TUTELA PROVISÓRIA E QUE NÃO FORAM OBJETO DA APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA PRIMEVA. ANÁLISE QUE IMPLICARIA EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ATRASO NO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. TÉRMINO DO PRAZO DE LOCAÇÃO E AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS FIADORES NO INSTRUMENTO, APESAR DE ESTAREM DEVIDAMENTE QUALIFICADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 59, IX, DA LEI 8.245/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC, EM FAVOR DA RECORRIDA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8069389-81.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema.